Tribunal: TCU
Processo: 007.539/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural que tinha por objeto a realização de apresentações teatrais, de música instrumental e exposição de artes visuais nas cidades de Guaíba/RS e São Bernardo do Campo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Mauro Fragoso Peret Antunes e pela empresa Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - EPP em face do Acórdão 17188/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 09-2793, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, dar a eles provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 17.188/2021-1.a Câmara, arquivando-se o processo com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.